Tribunal: TJDFT
Processo: 0756616-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0756616-11.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: REGINALDO DA SILVA ANDRADE RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN S.A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada por REGINALDO DA SILVA ANDRADE RAMOS: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por REGINALDO DA SILVA ANDRADE RAMOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros, partes qualificadas nos autos. O autor alega situação de superendividamento, com dívidas que totalizam R$ 357.745,77, comprometendo cerca de 48% de sua renda líquida mensal (R$ 9.509,02). Sustenta que os descontos mensais (R$ 4.517,68) inviabilizam sua subsistência, afrontando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Requer: a) tutela provisória de urgência, para limitar descontos a 30% da renda líquida (R$ 2.852,71) ou, subsidiariamente, 35% (R$ 3.328,16); b) suspensão da exigibilidade das demais parcelas por 6 meses; c)proibição de negativação do nome; d) concessão da justiça gratuita; e) ao final, homologação de plano de pagamento em até 5 anos, preservando o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do CDC. Decisão de tutela antecipada no ID 241958969, indeferiu o pedido. Audiência de conciliação do art. 334 do CPC infrutífera, ID 247186648, com ausência do réu BANCO BMG S.A, Decisão de ID. 248034839, determinando a suspensão da exigibilidade do créditos e a interrupção dos encargos da mora em relação ao BANCO BMG S.A, Foram apresentadas as seguintes contestações: I) ID. 244286023 – Banco Futuro Previdência Privada, apresentando preliminares de Ilegitimidade passiva e impugnação a gratuidade. No mérito, defende que o contrato regular, fora do âmbito da Lei 14.181/21; ausência de vício;inviabilidade da suspensão dos descontos e pedidos devem ser julgados improcedentes. II) ID. 245107972 – BRB Banco de Brasília S.A, apresentando preliminares de Impugnação à justiça gratuita e impugnação ao valor da causa. No mérito defende o não cumprimento dos requisitos da lei 14.181/2021; não ser possível limitar o desconto de empréstimos em conta corrente; legalidade dos descontos por débito comum. III) ID. 246896849 – BANCO C6 CONSIGNADO S.A, apresentando preliminares de Ilegitimidade passiva do C6 BANK, uma vez que o produto adquirido refere-se a contrato de empréstimo consignado de responsabilidade exclusiva do Banco C6 Consignados S.A. (CNPJ no 61.348.538/0001-86); impugnação a gratuidade de justiça; falta de interesse de agir e necessidade de indeferimento da petição inicial, tendo me vista a juntada de comprovante de terceiro. No mérito defende que o contrato consignado está excluído da Lei 14.181/21 (art. 4o, P.U., CDC); não enquadramento da autora como superendividada; autonomia da vontade de contratar. IV) ID. 247176851 – Banco Pan S.A., apresentando preliminares de inépcia da inicial e impugnação à gratuidade. No mérito, sustenta que os contratos são regulares, com CET informado e assinatura eletrônica; não comprovação dos requisitos da lei; ausência de responsabilidade objetiva do banco. V) ID. 249629229 – Banco Santander (Brasil) S.A., apresentando preliminar de falta de interesse processual e inadequação do caso concreto à Lei 14.181/2021.No mérito, defende a validade nos contratos e ausência de fato imprevisível ou extraordinário. VI) ID. 249773309 – Banco BMG S.A., com preliminares de impugnação do valor da causa, inépcia da petição inicial, impugnação a gratuidade da justiça. Ademais apresente prejudiciais de decadência e prescrição. No mérito, sustenta a legalidade dos descontos; que o autor contratou conscientemente, sabendo do comprometimento da renda; inaplicabilidade da Lei 14.181/2021. defende, ademais, ausência de caracterização do superendividamento. Requer a improcedência dos pedidos. Replica de ID. 250286711, refutando as preliminares e reiterando os argumentos da inicial. O Banco BMG S.A requereu a reconsideração da decisão de ID. 248034839. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Primeiramente, ressalto que as questões preliminares conhecidas em decisão saneadora do feito são as previstas no art. 337 do CPC. Passo a análise dessas preliminares. No que tange à impugnação ao valor da causa, observo que o autor realizou o cálculo nos termos do art. 292, II do CPC, uma vez que atribuiu à causa o valor correspondente à soma dos valores dos débitos de todos os negócios jurídicos que pretende repactuar, de acordo com as informações que detinha no momento da propositura da demanda. Portanto, rejeito a referida preliminar. A preliminar de inépcia da inicial não pode ser acolhida, pois a inicial preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, nos moldes do art. 319 do CPC, razão pela qual rejeito a referida preliminar. Quanto a alegada ausência de interesse processual/condições da ação, observo que o interesse se configura na necessidade de ingresso em juízo para a obtenção do direito vindicado, bem como pela utilidade do provimento jurisdicional, com a utilização do meio adequado, o que é evidente no caso dos autos. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. A preliminar de Ilegitimidade passiva apresentada pelo Banco Futuro Previdência Privada deve ser rejeitada, pois a teoria da asserção, adotada pelo atual CPC, defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, limitadas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. No caso em exame, a alegação do autor quanto a conduta atribuída ao réu o legitima a responder aos pedidos, razão pela qual rejeito a preliminar. Já em relação ao pedido de substituição do BANCO C6 S.A. pelo Banco C6 Consignados S.A. (CNPJ no 61.348.538/0001-86), defiro o pedido, ante o comparecimento espontâneo deste no processo e a prova de que o contrato foi celebrado com a respectiva pessoa Jurídica. Proceda a secretaria à substituição do réu BANCO C6 S.A. pelo Banco C6 Consignados S.A. (CNPJ no 61.348.538/0001-86). Passo a análise das prejudiciais de mérito. A parte ré sustenta a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3o, V, do CC), considerando que o primeiro desconto ocorreu em 26/03/2009 e a ação foi ajuizada em 12/06/2025. Contudo, não assiste razão à requerida, pois a presente demanda não visa à repetição de indébito ou indenização por danos, mas sim à repactuação de dívidas nos termos da Lei no 14.181/2021, procedimento de natureza continuada, cujo objeto é a reorganização do passivo do consumidor superendividado. Assim, não há prazo prescricional trienal aplicável, tampouco quinquenal do art. 27 do CDC, pois não se trata de reparação por fato do serviço. Aplica-se, por analogia, o prazo geral decenal do art. 205 do CC, o qual não se consumou. Logo, rejeito a preliminar de prescrição. A tese de decadência também não merece acolhida. A parte ré invoca o art. 178, II, do CC, sob o argumento de que a ação foi ajuizada após quatro anos da contratação. Entretanto, a pretensão deduzida não é de anulação do contrato por vício de consentimento, mas sim de readequação das condições de pagamento para preservação do mínimo existencial, conforme previsto no art. 104-A do CDC. Portanto, não há prazo decadencial aplicável, razão pela qual rejeito a preliminar de decadência. Por fim, indefiro o pedido de reconsideração apresentado pelo Banco BMG S.A., uma vez que o referido credor apesar de devidamente notificado via sistema (Id 242259155), não compareceu à audiência global de conciliação, nem apresentou justificativa para sua ausência, sendo plenamente aplicável a penalidade prevista no art. 104-A, §2o, do CDC. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Considerando que não houve êxito na conciliação, nos termos do art. 104-B do CDC, determino a instauração da segunda fase do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. Intime-se a parte autora para indicar os demais credores que eventualmente não estejam no polo passivo da lide, especificando os débitos e apresentando os contratos de empréstimo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso sejam indicados novos credores, proceda a secretaria à inclusão no polo passivo e citem-se para se manifestarem, nos termos do §2o do art. 104-B do CDC. Inexistindo novos credores, nomeio como administrador judicial o perito contábil LUIZ GUSTAVO ALMEIDA BOCAYUVA, CPF 186.577.371-91, e-mail: lgbocayuva@uol.com.brm, telefone: (61) 9955-6309, cujos dados se encontram na tabela de peritos deste tribunal. O perito deverá apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do requerido, entre outras destinadas a facilitar o pagamento do débito, nos termos do art. 104-A, §4o, I, do CDC, assegurando aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e prevendo a liquidação total da dívida, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas (art. 104-B, §4o, do CDC). Deverá observar, ainda, a suspensão da exigibilidade do créditos e a interrupção dos encargos da mora em relação ao BANCO BMG S.A Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de Justiça e que o § 3o do art. 104-B do CDC determina a não oneração das partes, as despesas com a produção da prova técnica serão custeadas pelo Tribunal, nos moldes da Portaria Conjunta n. 116 de 08/08/2024. A perícia se enquadra no item 1.5, Tabela II, do Anexo Único da Portaria Conjunta n. 116/2024, a qual tem valor máximo de R$ 526,99. Todavia, o parágrafo único, do art. 3o, da Portaria Conjunta n. 116/2024, permite ao magistrado ultrapassar o valor fixado no Anexo Único da Portaria, por meio de decisão fundamentada, não ultrapassado o valor bruto máximo fixado na Tabela I, do Anexo Único da referida Portaria. Considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso, verifico que a perícia exige maior complexidade. Assim, fixo o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 1.580,97, valor que está dentro do limite permitido pela Portaria, e que é condizente com a remuneração digna do trabalho de um profissional graduado, técnico e experiente. Além disso, considerei na fixação da verba, as horas despendidas para a análise dos contratos, elaboração do plano de pagamento, e as horas gastas para responder aos quesitos das partes, bem como o valor de perícias idênticas a essa, cuja remuneração foi feita com valor aproximado ao ora fixado, além do que o valor mínimo fixado na portaria não atrairá o interesse de qualquer profissional, por ser ínfimo, impedindo a conclusão do feito e o julgamento efetivo do processo. Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo. Na oportunidade, requisite-se ao expert informações sobre o número da conta bancária para depósito do crédito e respectiva inscrição no PIS ou no INSS. Aceito o encargo, intime-se a parte ré para apresentar copias dos contratos que ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todos os débitos discutidos. A parte autora deverá juntar os três últimos contracheques e delimitar qual o valor mensal que está atualmente comprometido com as dívidas que visa repactuar. Prazo de 10( dez) dias. Após, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de sugestão do plano de pagamento. Int.” O Agravante sustenta (i) que “os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados, por livre manifestação de vontade; respeitaram rigorosamente a margem consignável legal; estão submetidos a legislação específica; não houve qualquer tratativa administrativa prévia; e o banco não anuiu com repactuação”; (ii) que o “Decreto no 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, não revoga nem afasta o regime jurídico próprio do crédito consignado, cuja lógica é justamente evitar o superendividamento por meio da margem legal”; (iii) que o decreto mencionado “estabeleceu taxativamente que não poderá ser computada na aferição do mínimo existencial ou objeto de repactuação compulsória a dívida oriunda de crédito consignado”; (iv) que “Submeter o crédito consignado à repactuação do superendividamento geraria: 1. Violação ao Princípio da Especialidade: A lei específica do consignado prevalece. 2. Insegurança Jurídica: O consignado possui juros menores justamente pela garantia do desconto em folha”; (v) que “A simples existência de múltiplos contratos não configura superendividamento, sobretudo quando todos os descontos respeitam a margem legal”; (vi) que “foi compelido a suportar, direta ou indiretamente, perícia destinada exclusivamente à elaboração de plano de pagamento, instrumento típico de renegociação forçada”; (vii) que “Não há fato técnico-contábil controvertido a justificar perícia, uma vez que valores; contratos; taxas; parcelas, já estão documentalmente comprovados”; (viii) que o “juízo de origem, ao determinar a realização de perícia/elaboração de plano e imputar o custo às instituições financeiras, agiu em desconformidade com a lei”; (ix) que “o juiz só poderá nomear administrador judicial desde que isso não onere as partes”; (x) que “Se a parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita e a lei veda a oneração das partes para este fim específico, o custo deve ser suportado pelo Estado ou pelo próprio tribunal, jamais transferido arbitrariamente ao credor”; e (xi) que “o STJ, através do Tema 1085, sedimentou o entendimento de que são lícitos os descontos em conta corrente previamente autorizados, não se aplicando a eles, por analogia, a limitação de 30% prevista para os consignados”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar “a nomeação do perito/administrador judicial; a determinação de realização de perícia para repactuação; a fixação dos honorários periciais; c) subsidiariamente, caso mantida a perícia, que: o custo seja integralmente atribuído à parte autora, nos termos do art. 95 do CPC” Preparo recolhido (ID 79844334). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada não atribuiu ao Agravante o ônus do pagamento da remuneração do perito. Confira-se: “Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de Justiça e que o § 3o do art. 104-B do CDC determina a não oneração das partes, as despesas com a produção da prova técnica serão custeadas pelo Tribunal, nos moldes da Portaria Conjunta n. 116 de 08/08/2024.” Assim, nesse contexto de cognição sumária não se verifica a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) do Agravante. Além disso, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois não há nenhum indicativo de que a providência restará ineficaz na hipótese de provimento do recurso. Com efeito, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator